Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008668-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), GEOVANILDO PEREIRA CORREIA - CPF: 728.138.221-91 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), GEOVANILDO PEREIRA CORREIA - CPF: 728.138.221-91 (PACIENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente.

Na hipótese,
apesar do paciente
teoricamente integrar grupo de risco,
não trouxe aos autos documento médico OFICIAL e, nem mesmo, apontamento do agravamento do quadro de saúde, além do mais, não há indicativos de possível contaminação na unidade prisional em que o paciente está recolhido, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008668-62.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Edno Damascena de Farias, em favor de
GEOVANILDO PEREIRA CORREIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e em março de 2018 obteve o direito de frequentar curso superior. Porém, em julho de 2018, após sair para renovar sua matrícula, não mais retornou ao cárcere, sendo decretada a sua prisão.

Em agosto de 2019 foi cumprido o mandado de prisão em Jataí/GO, estando o paciente recolhido na unidade prisional de Formosa/GO, à espera de sua transferência para a Comarca de Rondonópolis/MT, onde tramita seu executivo de pena.

Neste contexto, a defesa do paciente, alegando problemas respiratórios graves, solicitou a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido.

Sustenta, em síntese, que o paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

Destaca que as condições do cárcere – reconhecidamente precárias - são propícias para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de morte do paciente, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020, com a concessão de prisão domiciliar ao mesmo.

Por fim, requereu que o habeas corpus seja julgado via videoconferência, bem como seja intimado, a fim de que possa fazer uso do tempo destinado a sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
40263486 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
40385467 - Pág. 1

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
40944464 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente faz parte do grupo de risco, pois é asmático crônico.

Extrai-se das informações que o paciente encontrava-se cumprindo pena no executivo no 5221-42.2007.811.0064, onde soma um total de
57 (cinquenta e sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
por infrações aos arts. 28, caput, 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006; arts. 157, §2o, art. 304, caput, do Código Penal Brasileiro e art. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, quando foi beneficiado com a autorização de saída externa para frenquentar ensino superior, quando em uma saída para realização de rematrícula, na data de 26 de julho de 2018, o mesmo empreendeu fuga da unidade prisional.

Contudo, em 13 de agosto de 2019, foi recapturado na Comarca de Jataí/GO e encaminhado ao Presídio de Formosa/GO. O recambiamento do paciente para a Comarca de Rondonópolis/MT, foi devidamente deferido, e a SAAP foi devidamente oficiada para que procedesse com a efetivação do recambiamento.

Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, consignou o Magistrado que o reeducando não colacionou qualquer dado concreto que indicasse situação de perigo, não comprovando qualquer patologia indicada, ou situação que agravasse a sua saúde. Aliás, apenas se utiliza do argumento de pertencer a grupo de risco para pleitear liberdade antecipada, consoante fragmento da decisão
, in verbis,
id.n. 40085454 - Pág. 11

“(...)

Apesar do apontamento de integrar grupo de risco em função, não trouxe aos autos qualquer documento médico OFICIAL e, nem mesmo, apontamento do agravamento do quadro de saúde em função da pandemia, muito menos apontamento de estar infectado com convid-19 ou de acesso a pessoa infectada. Portanto, analisada a postulação, o pleito decorre exclusivamente do caos provocado pelo covid-19, o que não pode se prestar a colocação em liberdade de forma antecipada ou mesmo a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses previstas em lei, ATÉ POR SE TRATAR DE RECUPERANDO QUE USUFRUIA REGALIA DE FREQUENTAR PARTE EXTERNA DO SISTEMA PRISIONAL E EMPREENDEU FUGA .

(...)

Acerta do tema da PROGRESSÃO e/ou PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, trata-se de via marcada pela absoluta excepcionalidade[1], que não se divisa no caso em apreço.

(...)

Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a recomendação não se sustentava eis que o Judiciário não tem atribuição para conceder uma forma atípica de indulto e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.

(...)

Aliás, sem que esteja a pronunciar o non liquet, fato é que a progressão antecipada ou prisão domiciliar no caso presente não possui assento normativo e, ademais, não é competência do Judiciário criar regrar para contornar a crise do proclamado estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário. Este poder/dever é do Parlamento.

De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 na Unidade em que se encontra.

(...) não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto.

(...)”

Assim, constata-se que o paciente foi condenado a 57 (cinquenta e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão por condenações relacionadas a tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e porte ilegal de arma, tendo aproveitado da oportunidade de estudo extramuros para se evadir ao cumprimento da pena.

Além disso, o paciente somente teria direito a progressão de regime em
13/6/2032
, de modo que certamente, pelo seu histórico de fuga, caso possa, procurará não retornar ao cárcere.

Por outro lado, apesar do paciente
teoricamente integrar grupo de risco,
não trouxe aos autos documento médico OFICIAL e, nem mesmo, apontamento do agravamento do quadro de saúde em função da patologia, além do mais, não há indicativos de possível contaminação na unidade prisional em que o paciente está recolhido, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos.

Dessa forma, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só,
não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais,
sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020